Tribunal: TJES
Processo: 5037216-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Denunciação caluniosa; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037216-62.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO GOMES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARMADO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de
pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de constrangimento ilegal com emprego de arma e denunciação caluniosa (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; art. 146, § 1º; e art. 339, todos do CP, na forma do art. 69). A defesa busca a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi ou por desistência voluntária e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal;
(ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de pronúncia exige apenas a verificação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG.

Os depoimentos da vítima e de testemunhas demonstram perseguições, ameaças e disparo de arma de fogo dirigido contra a vítima, revelando indícios da presença de animus necandi, a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A existência de lesões corporais não afasta o dolo de matar, pois o homicídio tentado exige apenas a intenção homicida e início da execução, independentemente da gravidade das lesões.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de lesões corporais, laudos médicos, relatório de investigação e laudo complementar, que indicam disparo que atingiu a vítima, internação por nove dias, cirurgia e sequelas.

A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando manifestamente improcedente a existência de animus necandi, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme STJ (AgRg no HC 790.642/RS).

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há elementos que indicam possível motivo torpe (ciúme e inconformismo do réu) e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque súbito e inesperado), conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.681.503/MS).

Compete ao Tribunal do Júri examinar a existência ou não das qualificadoras, pois há lastro probatório mínimo que autoriza sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5037216-62.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FERNANDO GOMES DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por

FERNANDO GOMES
DE
FREITAS
,

contra a decisão de pronúncia (id. 16029865 – fls. 07/18), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitoria/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado por motivo torpe mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelos crimes de constrangimento ilegal com emprego de armas e denunciação caluniosa (art. 121, § 2º, inciso I e IV c/ art. 14, inc. II, art. 146 §1º, e art. 339 na forma do art. 69 todos do CP).

Em suas razões recursais (id 16029865 – fls. 48/58), a defesa pleiteia a reforma da decisão a fim de desclassificar a conduta imputada ao acusado, sob o argumento de inexistência de animus necandi e em razão de suposta desistência voluntária.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 29 de março de 2020 no bairro São José, município de Vitoria/ES, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Diemisson Pires Ferreira, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe lesões. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o disparo não atingiu região vital e a vítima recebeu pronto atendimento médico.

Apurou-se, ainda, que o denunciado constrangeu Bruna Da Silva Militão, mediante grave ameaça, a prestar falso depoimento na delegacia, bem como imputou indevidamente a Diemisson crime que sabia ser inexistente, dando causa à instauração de inquérito policial, conforme Portaria de fls. 02/03.

Verifica-se que Bruna e o denunciado mantiveram relacionamento conjugal e possuíam uma filha, sendo que, apesar da separação, ele não aceitava o término e nutria intenso ciúme.

Ao tomar conhecimento do relacionamento de Bruna com Diemisson, o denunciado passou a persegui-los e provocar conflitos. Na madrugada dos fatos, esteve na residência de Diemisson e, não o encontrando, ameaçou agredi-lo. Em seguida, dirigiu-se à casa de Bruna, discutindo com ela. Pouco depois, ao ver Diemisson aproximar-se em motocicleta, o denunciado efetuou disparos contra ele.

Após os fatos, o denunciado obrigou Bruna a acompanhá-lo até a delegacia e a relatar versão falsa, simulando legítima defesa. Ele próprio confirmou essa narrativa em depoimento, o que resultou em boletim de ocorrência e investigação indevida contra a vítima.

Os elementos dos autos demonstram que o homicídio tentado foi motivado por ciúme e inconformismo do denunciado com o relacionamento da ex-companheira, bem como praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida e desarmada.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crimes conexos.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo de desclassificação para o delito de lesão corporal, verifico a presença de indícios suficientes de que o acusado agiu com
animus necandi
, impondo-se sua submissão ao Tribunal do Júri.

A vítima, Diemesson Pires Ferreira, relatou em juízo que, desde o início de seu relacionamento com Bruna, passou a ser perseguido pelo réu, que enviava mensagens questionando a relação e, em diversas ocasiões, manifestou ciúmes e proferiu ameaças, afirmando que “acertaria as contas” com ele.

Posteriormente, ao encontrá-lo nas proximidades da residência de Bruna, o acusado teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparo enquanto a vítima tentava fugir, atingindo-a na perna. Após permanecer hospitalizada por nove dias, a vítima registrou as perseguições e ameaças perante a Corregedoria da Polícia Militar e a 12ª Companhia da PM, apresentando vídeos, áudios, laudos médicos e cápsula de munição colhida no local.

No mesmo sentido, a testemunha Bruna da Silva Militão esclareceu em juízo que foi coagida pelo réu a prestar declaração falsa em desfavor do mesmo por temer represálias. Afirmou que a vítima não estava armada nem havia ameaçado o acusado, ressaltando que apenas repetiu o que o réu lhe determinou dizer para evitar prejudicá-lo.

Assim, o conjunto fático demonstra que o réu perseguia a vítima e sua ex-companheira Bruna, em razão de sua inconformidade com o término do relacionamento, dirigindo-lhes constantes ameaças e protagonizando episódios de violência.

Nessa perspectiva, a tese defensiva de ausência de intenção homicida não encontra respaldo nos autos. O disparo de arma de fogo efetuado diretamente contra a vítima, motivado por ciúmes, evidencia que o réu, ao menos, agiu com dolo eventual quanto à possibilidade do resultado morte, afastando-se a alegação de que pretendia unicamente causar lesões.

Destaco que, para a configuração do crime de homicídio tentado, exige-se a demonstração do dolo de matar, não sendo indispensável a presença de lesões corporais graves.

Ressalto ainda que, no tocante à tese de desistência voluntária, inexiste prova inequívoca de que o agente tenha cessado a execução do crime por iniciativa própria. Ao revés, os autos demonstram que a não consumação delitiva decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente da fuga da vítima, que logrou receber atendimento médico eficaz e não foi atingida em regiões vitais.

Verifico, ainda, que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação referente ao local da tentativa de homicídio por arma de fogo (id 16029865 – fls. 18/21 dos autos originais), pelo laudo de lesões corporais (id 16029865 – fl. 35 dos autos originais), pelos laudos médicos juntados aos autos (id 16029865 – fls. 158/263 dos autos originais), bem como pelo Laudo Complementar (id 16029865 – fl. 280 dos autos originais).

Tais documentos atestam que a vítima foi atingida por instrumento perfuro-contundente, permaneceu internada por nove dias, foi submetida a procedimento cirúrgico e apresenta duas cicatrizes residuais na perna direita.

Deste modo, tenho restou comprovado o intento do ré em praticar o crime de homicídio, de modo que eventual desclassificação, para o delito de lesão corporal, deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, como já decidido pelo STJ:

“(...) 4.
A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 790.642/RS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do delito por motivo torpe, consubstanciado no ciúme do acusado, que não aceitava o término do relacionamento com Bruna e no fato de que esta estaria mantendo relação afetiva com a vítima Diemesson.

Do mesmo modo, verifica-se que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo de forma surpreendente e a curta distância, sem qualquer possibilidade de defesa ou resistência, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16997600),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.